Tribunal: STF
Processo: HC 89265
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-23
Data de publicação: 2006-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - ATO PRATICADO POR TURMA DO SUPREMO -
EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. O afastamento da óptica revelada no
 Verbete nº 606 da Súmula do Supremo, admitindo-se o habeas para o
Plenário, considerado o ato de Turma, pressupõe situação
extravagante, ilegalidade manifesta. Isso não ocorre quando a Turma,
 julgando impetração, concluiu pela impossibilidade de estender-se a
 co-réu o que assentado, no campo da apreciação da denúncia, quanto
a outros acusados, presentes situações peculiares